Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-85.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 16 gramas de cocaína, sob a forma de "crack" (38 porções) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises

Ementa:

Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 16 gramas de cocaína, sob a forma de "crack" (38 porções) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, do CP – Inaplicabilidade ante ausência de recurso da acusação
Conquanto não subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, a questão continua obedecendo aos parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP. Se o sentenciado preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva, nada impedirá que o Magistrado imponha regime inicial de pena mais brando, que poderá ser o intermediário, se a conduta do agente apesar de ter certa relevância, não se revestir de particular nocividade. Não é o caso. Ante a falta de recurso da acusação, porém, mantém-se o regime inicial intermediário.